Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727651-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO CEZAR BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente ALDO CEZAR BATISTA DE ARAUJO em face da decisão ID 162137046 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da Contadoria no valor total de R$ 3.266,49, acolhendo a impugnação apresentada para decotar o valor de R$ 687,80. Determinada a comprovação de hipossuficiência econômica pelo agravante, este promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 49166420/49166422), razão pela qual julgo prejudicado o pedido de gratuidade. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora